Tribunal: TJMT
Processo: 1012456-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO N.o 1012456-84.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada pela Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT, mantenedora do UNIVAG – Centro Universitário, em virtude do acórdão proferido no Recurso Inominado n.o 8019293-67.2019.811.0001, que manteve a sentença prolatada pelo Juiz do Juizado Especial Cível do Cristo Rei nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pela discente Jamylle Souza Lara.
No aresto objurgado foi declarada a inexigibilidade do débito no importe de R$ 2.536,44 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), que corresponde a 12 (doze) parcelas de R$ 442,10 (quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos), decorrentes da diferença entre a mensalidade do curso de graduação e o valor repassado pelo Programa Estudantil FIES, no ano letivo de 2016.
Além disso, a Reclamante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso.
Inconformada, a Instituição de Ensino Superior alega que, embora a aluna seja bolsista do FIES com 100% de cobertura, em 2016 houve o reajuste da mensalidade e o valor repassado pelo Programa Estudantil não foi suficiente para quitar integralmente as mensalidades, dando causa à cobrança do remanescente.
Assevera que o caso não se refere à revisão de cláusulas contratuais, tampouco do montante exigido pela Instituição de Ensino naquele período letivo, e sim do repasse inferior à mensalidade.
Sustenta que o montante não coberto pelo FIES deve ser pago pela aluna, de maneira que a cobrança é regular, da mesma forma que o óbice à rematrícula e o bloqueio de acesso aos programas informatizados, não havendo justa causa para a sua condenação em indenização por danos morais.
Assevera que o CADAM – Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina ajuizou a Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002 em face do Centro Universitário UNIVAG, está em trâmite na 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, cujo objeto é mais amplo e abrange a discussão ora posta à análise.
Afirmou, com isso, a necessidade de sobrestar a marcha processual da Ação Originária n.o 8019293-67.2019.811.0001, até que se resolva o mérito da Ação Coletiva, conforme autorizado pelo STJ no Tema n.o 60, que consolidou a seguinte tese: “Ajuizada ação coletiva atinente à macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”.
Firme nesses argumentos, requer a nulidade do acórdão invectivado.
O pedido liminar foi indeferido (ID. 46716968).
Informações do Relator do Recurso Inominado n.o 8019293-67.2019.8.11.0001), sob o Id. n.o 49919467.
Citada, a terceira interessada, Jamylle Souza Lara, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação.
A Procuradoria Geral de Justiça registrou a falta de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 50594450).
Eis o relatório. DECIDO.
Antes de adentrar na análise do ponto nodal da Reclamação, cumpre salientar que, por se tratar de instrumento de natureza excepcional, a pretensão formulada na Reclamação deve se amoldar às hipóteses do art. 988 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.o da Resolução de 3/04/2016, do Superior Tribunal de Justiça, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”
É cediço, portanto, que o mérito desta Reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.
No que tange à pretensão da Instituição de Ensino para o sobrestamento da marcha processual da Ação Originária n.o 8019293-67.2019.811.0001 até que se resolva o mérito da Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002, inobstante o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.110.549/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 no ano de 2010 (Tema 60), ter firmado a tese de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”, atualmente a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a ação individual deve ser suspensa somente quando ajuizada antes da ação coletiva, verbis:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva. Na sentença, julgou-se extinta a execução em razão da falta de interesse de agir, porquanto o direito fora executado por execução individual. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) III - Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - Na Corte de origem, considerou-se que a parte recorrente fez cessar a possibilidade de se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, pois promoveu ação de execução individual, posterior, já encerrada com a satisfação da obrigação. É o que se confere do seguinte trecho: "Não é dado ao jurisdicionado acionar simultaneamente a via individual ou coletiva para provocar a jurisdição acerca da mesma questão de fato e de direito. É o que determina o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demais ações coletivas, ex vi do art. 21, da Lei 7347/85. Assim, se não houve requerimento expresso de suspensão da ação individual ajuizada precedentemente à coletiva, ou se houver o ajuizamento posterior dessa mesma ação individual, cessa a possibilidade de a demandante beneficiar-se da coisa julgada formada no âmbito da ação coletiva."
V - No caso dos autos, a ação individual foi proposta após a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1o/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020.
VI - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Casa.
VII - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 1702171/RJ. Rel. Ministro Francisco Falcão. 2.a Turma. Julgado em 30/11/2020. Publicado em 02/12/2020). (sem destaque no principal)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 104 DO CDC.
1. A providência descrita no art. 104 do CDC apenas tem cabimento quando a ação coletiva é proposta após o ajuizamento da ação individual. Precedentes.
2. "Com efeito, não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp no 1.353.801/RS e no REsp no 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, nos quais a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ." (AgInt no AREsp 1.347.508/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1642609/RJ. Relator Ministro OG Fernandes. 2.a Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 01/09/2020). (sem destaque no original)
Em caso semelhante, decidiu esta Seção recentemente:
RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE.
Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação.
Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.
Se a ação civil pública (no 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ. (TJMT. 1012460-24.2020.8.11.0000. Desa. Marilsen Andrade Addario. Seção de Direito Privado. Julgado em 17/12/2020. Publicado em 21/01/2021).
Registro que a Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 foi ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina (CADAM) em 07/12/2016, ao passo que a Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 8019293-67.2019.8.11.0001, sobre a qual versa esta Reclamação, foi ajuizada pela discente Jamylle Souza Lara no ano de 2019, ou seja, posteriormente à actio coletiva. Logo, não há razão para a pleiteada suspensão.
Noutro viés, a controvérsia da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cingiu-se na cobrança praticada pela Instituição Educacional Matogrossense IEMAT (UNIVAG) referente à diferença entre o custo da semestralidade contratada com o Fies - 100%, e o teto máximo de cobertura do financiamento.
Na instância singular o pedido foi parcialmente acolhido, declarada a inexistência dos débitos impugnados e o UNIVAG condenado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária pelo IGPM a partir do arbitramento e 1% de juros de mora ao mês, a partir do evento danoso (Id. 49209492).
Os Aclaratórios opostos pela instituição de ensino foram rejeitados (Id. 46209493).
A Primeira Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, por maioria, desproveu o Recurso Inominado interposto pela IEMAT (UNIVAG).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados pela Turma Temporária, dando azo a esta Reclamação.
A Reclamante pretende, por esta via, a reforma do acórdão para reconhecer a existência dos débitos cobrados da aluna e o seu direito à cobrança, de modo que o assunto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, pois se refere à rediscussão do julgado, utilizando desta via como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo STJ, assim como por este Sodalício em matéria idêntica.
A propósito:
RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO - FEITO EXTINTO.
Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se extinta a Reclamação, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal. (TJMT. Reclamação n.o 1025355-17.2020.8.11.0000. Seção De Direito Privado. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 09/12/2020. Publicado em 09/12/2020).
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).
2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.
3. Petição inicial indeferida. (TJMT. Reclamação n.o 1025345-70.2020.8.11.0000. Seção de Direito Privado. Des.a Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 03/12/2020. Publicado em 03/12/2020).
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).
2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF.
3. Petição inicial indeferida. (TJMT. Reclamação n.o 1018565-17.2020.8.11.0000, Seção de Direito Privado SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado em 01/12/2020) .
Vale ressaltar que não basta a simples existência de julgados deste Tribunal em sentido contrário ao Acórdão reclamado (processo n.o 1002524-03.2019.811.0002 e n.o 1004469-93.2017.811.0002), sendo imprescindível que haja ofensa a precedente em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, acórdão em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos ou enunciados de Súmula do STF ou STJ.
Em que pese ter oportunizado à Reclamante emendar a petição Inicial, esta não indicou qualquer precedente vinculante.
Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinta, sem resolução do mérito, a vertente Reclamação, dada a ausência de interesse processual, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do CPC.
Considerando que a parte interessada JAMYLLE SOUZA LARA não apresentou contestação, deixou de arbitrar honorários advocatícios.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Cuiabá, 08 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora